Tribunal: CARF
Processo: 15983.000075/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000075/2011-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.563 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE SANTOS E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os embargos
de declaração, que se integram à decisão embargada com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão no 2402-
010.444, de modo que passe a constar no dispositivo da decisão e no voto vencedor que o
recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação quanto à
ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos e admitidos pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção deste Conselho em face do Acórdão no
2402-010.445, proferido na sessão plenária de 4/10/21, do qual transcrevo excertos relevantes
para a compreensão do fato ocorrido (processo digital, fls. 270 a 282):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000075/2011-11
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000075/2011-11

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo
do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede
a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art.
10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
(CSP).
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. CONTABILIDADE. TÍTULOS
PRÓPRIOS. DISCRIMINAÇÃO MENSAL. OBRIGATORIEDADE. CFL 34.
O contribuinte que descumprir a obrigação acessória de discriminar mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, o montante das contribuições devidas sujeita-se à
penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
Entidade beneficente de assistência social e obrigações acessórias
A condição de beneficiária da isenção de que tratava o artigo 55 da Lei 8.212/91 ou a
perda deste benefício perda do direito à isenção não exclui a obrigação do Contribuinte
de cumprir as pertinentes obrigações tributárias acessórias, inclusive atender
integralmente aos requisitos intrínsecos e extrínsecos da contabilidade.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Admissibilidade:
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/5/2013
(processo digital, fl. 178), e a peça recursal foi interposta em 5/6/2013 (processo
digital, fl. 179), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, dele tomo conhecimento apenas parcialmente, ante a preclusão
consumativa vista no presente voto.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000075/2011-11

Preliminares
Matéria não impugnada:
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor, mas
nela não se insurge acerca da ilegitimidade passiva, teses inauguradas somente no
recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação
sob sua análise.
[...]
Conclusão:
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria não impugnada para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
Embargos de declaração
O Embargante admitiu ditos embargos pretendendo sanar a notória contradição
verificada entre a decisão e os seus fundamentos, consoante se vê nos excertos dele que ora
transcrevo (processo digital, fls. 283 a 285):
Quando recebi o processo para assinatura do acórdão, em 22/10/21, constatei a
existência de flagrante contradição entre seu dispositivo e o voto condutor, no tocante
ao conhecimento do recurso.
Conforme se observa no voto condutor do acórdão embargado, o recurso voluntário foi
conhecido parcialmente. Confira-se:
[...]
Todavia, consta no dispositivo do acórdão apenas que foi negado
provimento ao recurso, sem qualquer menção ao seu conhecimento parcial,
sugerindo conhecimento integral:
[...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente e admitidos pelo Presidente desta
Turma de Julgamento, razão por que, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no § 1o do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, deles tomo conhecimento.

Escopo do julgamento
Nos termos vistos precedentemente, o voto condutor da decisão embargada
conheceu parcialmente do recurso interposto, na parte conhecida, rejeitou as preliminares nela
suscitadas e, no mérito, negou-lhe provimento. Contudo, como bem asseverou o Embargante,
restou registrado no respectivo dispositivo apenas que a Turma negou provimento ao reportado
recurso, implicando tê-lo sido conhecido integralmente.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.563 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000075/2011-11

Nesse pressuposto, entendo que a decisão do voto condutor deverá ser replicada
no manifestado dispositivo, motivo por que é razoável o comando ali presente ser substituído,
nestes termos:
De:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria não impugnada para,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, sanando a contradição apontada
no seu Despacho de Admissibilidade para integrar a decisão embargada, com efeitos
infringentes, nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital